Tribunal: TJBA
Processo: 8004921-33.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004921-33.2023.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A.

Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ROQUE MOTA DE OLIVEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO AR COM A ANOTAÇÃO “SEM DISTRIBUIÇÃO”. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 exige a comprovação da mora para a concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O § 2º do art. 2º do mesmo diploma legal estabelece que a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), fixou a tese de que, para a comprovação da mora, basta a prova do envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

A devolução do AR com a anotação “sem distribuição” revela impossibilidade de entrega pelos Correios, não podendo ser interpretada em prejuízo do credor, sobretudo quando a correspondência foi enviada ao endereço contratual informado pelo próprio devedor.

A extinção do processo sem resolução de mérito contrariou a jurisprudência consolidada do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004921-33.2023.8.05.0004
,

em que figuram, como
Apelante - TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A
e, como
Apelad
o
- ROQUE MOTA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/11